Tribunal: TJDFT
Processo: 0000425-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima merece especial relevo, destacadamente em crimes contra a dignidade sexual, todavia, deve ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de prova, sob pena de gerar injusta condenação.
2. Há sérias inconsistências entre os depoimentos da genitora da vítima e da informante, em relação a pontos relevantes à apuração dos fatos, que lhes retiram a credibilidade, ao passo que a versão do réu não está isolada nos autos.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria dos delitos, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.